Tribunal: STF
Processo: MS 38199
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Adriana Miguel Ventura, Tiago Lima Mitraud De Castro, Vinicius Lazzer Poit, deputados federais pelo Partido Novo; Felipe Rigoni Lopes, Deputado Federal pelo Partido Socialista Brasileiro; Alvaro Fernandes Dias, Senador da República, Eann Styvenson Valentim Mendes, Senador da República, com fulcro no art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e na Lei nº 12.016/2009, em face da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados e do Presidente da Câmara dos Deputados, com base nos seguintes fundamentos:



    a) os impetrantes estão no pleno exercício regular de seus mandatos eletivos, restando evidenciada, portanto, a legitimidade ativa dos autores para questionar o processo legislativo;



    b) o direito violado consiste na aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 112/21, cujo teor é conhecido há menos de um mês e busca instituir o novo Código Eleitoral, integrando num único diploma normativo toda legislação referente ao processo democrático, incluindo, entre outros, o atual Código Eleitoral (Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965);



    c) a referida proposta não segue o rito básico do devido processo legislativo e afronta diretamente a Constituição, dado que pode ser votada em Plenário a qualquer momento sem ter sido apreciada por nenhuma Comissão, sem respeito à proporcionalidade partidária e sem o necessário e aprofundado debate;



    d) são patentes as seguintes afrontas ao texto constitucional: i) o processo legislativo que exige a proporcionalidade partidária e o trâmite pelas comissões tem assento constitucional, no art. 58,caput, §§1º e 2º da Constituição de 1988, os quais, regulamentados pelo Regimento Interno da Câmara dos Deputados, impedem expressamente a tramitação de Código em regime de urgência; ii) a própria Constituição, em seu art. 64, § 4º, reconhecendo a complexidade da aprovação de um Código, impede que se imprima o rito acelerado do § 2º do mesmo dispositivo à tramitação de projetos de Código; iii) verifica-se, in casu, desvio de finalidade legislativa desde o princípio da tramitação, pois a formação do texto foi debatida em um grupo de trabalho (GT), instrumento sem previsão regimental, mas aceito desde que atendido o trâmite sequencial pelas comissões e que, apenas por isso, não exige proporcionalidade partidária ou aprovação de requerimentos para sua instalação;



    e) o Projeto de Lei Complementar nº 112/2021, que institui o novo Código Eleitoral, protocolado em 3/8/21, foi elaborado no âmbito de Grupo de Trabalho instituído por Ato do Presidente da Câmara dos Deputados, publicado em edição extra do Diário Oficial da Câmara dos Deputados datada de 11 de fevereiro do corrente ano, que estabeleceu tal grupo com o fim de reforma da legislação eleitoral e, unilateralmente e sem proporcionalidade alguma dos partidos políticos, designou 15 (quinze) parlamentares para compô-lo;



    f) a impetrante Adriana Ventura, Deputada Federal, requereu a sua inclusão e participação no mencionado Grupo de Trabalho, o que lhe foi negado;



    g) o efetivo compromisso com os princípios democráticos previstos no texto constitucional, no entanto, demandaria a conversão do referido grupo de trabalho em comissão especial (art. 58, §§ 1º e 2º, da CR/88), tendo em vista que, apesar de admitido consuetudinariamente, o procedimento instituído pelo Presidente da Câmara dos Deputados não tem previsão constitucional ou regimental, além de dificultar e, eventualmente, obstar o acompanhamento e a participação da sociedade civil no processo legislativo;



    h) em 17/2/21, poucos dias após a instituição do referido Grupo de Trabalho, 16 (dezesseis) entidades da sociedade civil e organizações como Transparência Brasil, Transparência Partidária e outras, encaminharam carta aberta ao Presidente da Câmara dos Deputados com requisição de sua conversão em Comissão Especial, a qual não foi atendida;



    i) no último dia 26 de agosto, o Presidente da Câmara dos Deputados declarou que a votação em Plenário do projeto do novo Código Eleitoral deve ocorrer no próximo dia 2 de setembro de 2021, à revelia dos votos contrários ao requerimento de urgência proferidos por parte das bancadas do PDT, PSOL, NOVO, PSL e PODEMOS, o que demonstra que não se trata de uma posição ideológica, mas, antes disso, apenas de respeito às normas regimentais;



    j) por sua complexidade e amplitude, esse processo ocorre em momento muito inapropriado, em plena crise sanitária de proporções catastróficas, em um quadro de grave crise institucional e de agravamento das condições de vida da população em termos econômicos, o que faz com que não se possa realizar o devido acompanhamento do que vem ocorrendo neste caso justamente pela grande variedade de preocupações que afligem os cidadãos;



    k) ao regular o art. 59 da Constituição Federal e estabelecer o devido processo legislativo, o Regimento Interno da Câmara dos Deputados é expresso no sentido de exigir a criação de uma comissão específica para a elaboração ou revisão de Códigos, de acordo com o seu art. 197;



    l) presente o desvio de finalidade legislativo no tocante ao princípio da anterioridade, esculpido no art. 16 da Constituição, na medida em que o atropelo do processo legislativo tem como principal objetivo aplicar as regras do novo Código às eleições de 2022, desprezando-se a importância dos debates, da transparência e do controle social para que se presta o devido processo legislativo na aprovação de um Código;



    m) foram violados o devido processo legislativo, bem como as prerrogativas parlamentares, devido aos seguintes fatores: i) não houve a obrigatória instauração necessária de uma Comissão Especial; ii) o referido Grupo de Trabalho não contou com a participação proporcional dos partidos políticos; iii) não houve sequer qualquer deliberação pelos membros do referido agrupamento; iv) apresentou-se e admitiu-se requerimento de urgência absolutamente incabível em caso de projetos de código; v) os parlamentares viram-se absoluta e concretamente impossibilitados, inclusive, de ler o texto do projeto do novo Código Eleitoral, tendo em vista tratar-se de matéria extremamente extensa e cuja versão a ser apreciada em Plenário foi oficialmente apresentada poucas horas antes de ir à votação;



    n) diante dos prementes desafios impostos pela pandemia do COVID-19, a matéria em apreço não é urgente, tampouco prioritária, tanto é que o país tranquilamente realizou eleições há poucos meses, em plena crise sanitária.



    Postularam os impetrantes a concessão de tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, nos termos dos arts. 7º, § 5º, da Lei 12.016/09, e 300 do CPC, a fim de se anular a decisão da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados que recebeu o Requerimento de Urgência nº 1.670/2021, assim como todos os trâmites legislativos subsequentes dela decorrentes, com a devida determinação de constituição de Comissão Especial e observância do rito legislativo para Projetos de Código estabelecido nos arts. 205 a 211 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.



    No mérito, postularam a confirmação da decisão liminar em acórdão definitivo pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.



    Houve aditamento à inicial para fins de inclusão, no polo ativo, do Deputado Paulo Gustavo Ganime Alves Teixeira.



    Foram prestadas as devidas informações pela autoridade apontada como coatora.



    Considerada a urgência, promovi a convocação de sessão plenária virtual extraordinária para julgamento da medida cautelar e, por razões de celeridade processual, intimei a Advocacia-Geral da União e o Procurador-Geral da República para se manifestarem.



    Na sessão de julgamento do dia 9 de setembro de 2021 por meio do Plenário Virtual, esta Corte indeferiu a liminar por unanimidade, declarando suspeição o Ministro Luiz Fux. Reproduzo a ementa do acórdão proferido naquela assentada:



    Mandado de segurança. Medida acautelatória. Projeto de lei complementar. Legislação eleitoral. PLP nº 121/2021. Devido processo legislativo. Proporcionalidade partidária. Nulidade do requerimento de urgência. Ofensa a princípios e regras constitucionais. Não ocorrência. Indeferimento da tutela liminar. 1. Conforme remansosa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive em precedente julgado sob a Sistemática da Repercussão Geral (Tema nº 1.120), “Em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis”. (RE nº 1.297.884, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 4/8/21). 2. Embora comumente se fale a seu respeito em termos de código, o questionado PLP nº 112/2021 diz respeito a projeto de lei complementar que busca sistematizar e consolidar a legislação eleitoral e processual eleitoral brasileira em um único diploma, a qual hoje está esparsa em diversos diplomas. A consolidação das normas – que não se confunde com a codificação, nos termos do art. 13 da LC nº 95, de fevereiro de 1998, alterada pela Lei Complementar nº 107, de 26 de abril de 2001 – visa à racionalização e à simplificação de determinado ramo do ordenamento jurídico, atributos essenciais à concretização do princípio da segurança jurídica. 3. A Constituição de 1988 não menciona a necessidade de Código Eleitoral; tão somente estabelece a exigência de lei complementar em determinadas matérias relativas à seara eleitoral (art. 14, § 9º, e art. 121). Não havendo, em juízo preliminar, inobservância das regras constitucionais do processo legislativo, o não enquadramento do PLP nº 121/2021 no rito legislativo para projetos de código estabelecido nos arts. 205 a 211 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados é matéria essencialmente interna corporis. 4. A adoção do rito de urgência em proposições legislativas é prerrogativa regimental atribuída à Presidência da Casa Legislativa, consistindo em matéria genuinamente interna corporis, não cabendo ao STF adentrar tal seara. 5. Verificou-se, no juízo de cognição sumária, que não há suposta ameaça a direitos líquidos e certos dos impetrantes/parlamentares quanto ao conhecimento, à participação na elaboração e à discussão do PLP nº 112/2021, nem inobservância do devido processo legislativo ou violação de princípios e regras constitucionais. 6. A excepcionalidade, no sistema brasileiro, do controle jurisdicional preventivo de constitucionalidade de projetos de lei não prejudica a possibilidade de controle a posteriori pelo Poder Judiciário de eventual legislação aprovada pelo Congresso Nacional por meio do controle difuso de constitucionalidade ou do controle abstrato de normas. 7. Medida liminar indeferida.



    (MS 38199 MC, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 09/09/2021, DJe de 07-02-2022).



    A Procuradoria-Geral Eleitoral manifesta-se pela denegação da ordem, em parecer assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. PROCESSO LEGISLATIVO. PROJETO DE LEI. TRAMITAÇÃO. DELIBERAÇÃO. PRESIDENTE. CÂMARA DOS DEPUTADOS.. PRERROGATIVA. MATÉRIA INTERNA CORPORIS. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. É competente o STF para, nos termos do art. 102, I, “d”, da Constituição Federal, conhecer mandado de segurança impetrado contra atos praticados pela Mesa da Câmara dos Deputados e pelo Presidente da Câmara dos Deputados. 2. Os parlamentares têm legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança quando buscam assegurar a observância do devido processo legislativo constitucional. 3. Os atos apontados como coatores se revestem de natureza interna corporis e encontram fundamento no Regimento Interno da Câmara dos Deputados, uma vez que cabe ao Presidente da Câmara dos Deputados avaliar o grau de complexidade e a abrangência de projetos apresentados e submetê-los à tramitação que entender devida, bem como porque o pedido de urgência recebido pela Mesa da Câmara dos Deputados fora formulado por parlamentares de forma regular. 4. Não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo, é de ser reafirmada a sedimentada jurisprudência da Suprema Corte no sentido de reconhecer que as matérias relativas à interpretação de normas regimentais do Congresso Nacional refogem à revisão judicial. - Parecer pela denegação da ordem. 



    Estando os autos devidamente instruídos, passo a examinar o mérito do presente writ.



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, reafirmo a legitimidade ativa ad causam para a presente impetração, pois, na linha da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte, apenas os membros do Congresso Nacional, como são os impetrantes, são legitimados a promover o controle jurisdicional sobre o processo de formação das leis e das emendas à Constituição. Nesse sentido, cito os seguintes julgados: MS nº 20.257/DF, red. do ac. Min. Moreira Alves; MS nº 27.971/DF, Rel. Min. Celso de Mello;– MS nº 31.816/DF-AgR-MC, red. do ac. Min. Teori Zavascki; MS nº 31.832/DF-MC, Rel. Min. Luiz Fux.



    Rememoro a fundamentação adotada no voto que proferi por ocasião do indeferimento da liminar, adotando-a como razão de decidir: 



    Registro, inicialmente, que esta Corte possui entendimento no sentido da excepcionalidade, no sistema brasileiro, do controle jurisdicional preventivo de constitucionalidade de projetos de lei.



    Reafirmou este Supremo Tribunal sua jurisprudência pela admissão, como exceção,



    “[d]a legitimidade do parlamentar - e somente do parlamentar - para impetrar mandado de segurança com a finalidade de coibir atos praticados no processo de aprovação de lei ou emenda constitucional incompatíveis com disposições constitucionais que disciplinam o processo legislativo” (MS nº 32.033/DF – grifos nossos).



    Distinguiu a Corte, portanto, para efeitos de controle de constitucionalidade sobre projeto de lei ou de emenda à Constituição, as hipóteses em que o controle se perfaz para prevenir inconstitucionalidade material da futura lei por parte daquele que visa assegurar a constitucionalidade do trâmite tendente a aprová-la. No primeiro caso, tem-se a impossibilidade de atuação preventiva por esta Corte, pois, como destacado na ementa do julgado apontado



    “a prematura intervenção do Judiciário em domínio jurídico e político de formação dos atos normativos em curso no Parlamento, além de universalizar um sistema de controle preventivo não admitido pela Constituição, subtrairia dos outros Poderes da República, sem justificação plausível, a prerrogativa constitucional que detém de debater e aperfeiçoar os projetos, inclusive para sanar seus eventuais vícios”.



    Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o excepcional mandando de segurança preventivo impetrado por parlamentar apenas é cabível em duas hipóteses:



    a) quando houver vício no processo legislativo constitucional (hipótese em que o vício de inconstitucionalidade formal evidencia-se antes mesmo da aprovação do projeto de lei ou da proposta de emenda); e 



    b) quando a proposição legislativa contiver disposição tendente a abolir cláusula pétrea da CF/88 (hipótese em que o texto do § 4º do art. 60 da Constituição Federal autoriza excepcional espécie de controle preventivo de constitucionalidade, ante a presença do vício de inconstitucionalidade material).



    Dessa forma, o controle jurisdicional dos atos que integram o processo legislativo só se legitima quando demonstrada violação das regras previstas nos arts. 59 a 69 da Constituição Federal, sendo defeso, no entanto, adentrar matéria interna corporis  inerente à função legiferante do Estado, sob pena de se desbalancear o sistema de freios e contrapesos albergado como cláusula pétrea pelo ordenamento constitucional pátrio (art. 2º c/c o art. 60, § 4º, da CF/88).



    Vão nesse sentido reiterados precedentes desta Suprema Corte, julgados, inclusive, sob a Sistemática da Repercussão Geral (Tema nº 1.120):



    “Repercussão geral. Tema nº 1.120 da sistemática de repercussão geral. Constitucional. Penal. Utilização de arma branca no roubo majorado (art. 157, § 2º, inciso I, do CP). Exclusão da causa de aumento decorrente da revogação promovida pelo art. 4º da Lei nº 13.654/2018. Declaração incidental de inconstitucionalidade formal do artigo em tela pelo Órgão Especial do TJDFT, com fundamento na interpretação do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal. Suposta ofensa à interpretação e ao alcance das normas meramente regimentais das Casas Legislativas. Ausente demonstração de afronta às normas pertinentes ao processo legislativo previstas nos arts. 59 a 69 da Constituição Federal. Impossibilidade de controle jurisdicional, por se tratar de matéria interna corporis.Precedentes. Recurso ao qual se dá provimento, cassando-se o acórdão recorrido na parte em que nele se reconheceu como inconstitucional o art. 4º da Lei nº 13.654/2018, a fim de que o Tribunal de origem recalcule a dosimetria da pena imposta ao réu. Fixação da seguinte tese: Em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis” (RE nº 1.297.884, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 4/8/21).



    “PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO – CONTROLE JURISDICIONAL DE SEU “ITER” PROCEDIMENTAL – LEGITIMIDADE ATIVA, PARA ESSE EFEITO, RECONHECIDA A QUALQUER MEMBRO DAS CASAS DO CONGRESSO NACIONAL – PRECEDENTES –POSSIBILIDADE DESSA FISCALIZAÇÃO JUDICIAL, DESDE QUE EVIDENCIADA A EXISTÊNCIA DE ALGUMA DAS SITUAÇÕES PREVISTAS NO ART. 60 DA LEI FUNDAMENTAL, QUE CONFIGURAM LIMITAÇÕES AO EXERCÍCIO DO PODER DE REFORMA DA CONSTITUIÇÃO – INADMISSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MERAMENTE ORDINÁRIA, COM O OBJETIVO DE ERIGI-LA À CONDIÇÃO DE PRESSUPOSTO DE OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA PARA EFEITO DE VÁLIDA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE MODIFICAÇÃO DO TEXTO CONSTITUCIONAL – ALEGADA TRANSGRESSÃO A NORMAS DE ÍNDOLE REGIMENTAL – A QUESTÃO DO ’JUDICIAL REVIEW’ E O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES – DIVERGÊNCIAS ’INTERNA CORPORIS’ E DISCUSSÕES DE NATUREZA REGIMENTAL: APRECIAÇÃO VEDADA AO PODER JUDICIÁRIO, POR TRATAR-SE DE TEMAS QUE DEVEM SER RESOLVIDOS NA ESFERA DE ATUAÇÃO DO PRÓPRIO CONGRESSO NACIONAL – ENSAIO DE INDEVIDA JUDICIALIZAÇÃO DE QUESTÕES ESTRITAMENTE POLÍTICAS – INADMISSIBILIDADE – DOUTRINA – PRECEDENTES – MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESSA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO. – O processo de formação das leis ou de elaboração de emendas à Constituição revela-se suscetível de controle incidental ou difuso pelo Poder Judiciário, sempre que, havendo possibilidade de lesão à ordem jurídico- -constitucional, a impugnação vier a ser suscitada por membro do próprio Congresso Nacional, pois, nesse domínio, somente ao parlamentar – que dispõe do direito público subjetivo à correta observância das cláusulas que compõem o devido processo legislativo – assiste legitimidade ativa ’ad causam’ para provocar a fiscalização jurisdicional. – O exercício do poder reformador, embora passível de controle jurisdicional, há de considerar, unicamente, as normas de parâmetro que definem, em caráter subordinante, as limitações formais (CF, art. 60, “caput” e § 2º), as limitações circunstanciais (CF, art. 60, § 1º) e, em especial, as limitações materiais (CF, art. 60, § 4º), cuja eficácia restritiva condiciona o processo de reforma da Constituição. – O Plenário do Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente advertido que atos emanados dos órgãos de direção das Casas do Congresso Nacional ou de sua Comissões, quando praticados, por eles, nos estritos limites de sua competência e desde que apoiados em fundamentos exclusivamente regimentais, sem qualquer conotação de índole jurídico-constitucional, revelam-se imunes ao “judicial review”, pois a interpretação de normas de índole meramente  regimental, cujo teor veicula matéria de caráter tipicamente “interna corporis”, suscita questão que se deve resolver, “exclusivamente, no âmbito do Poder Legislativo, sendo vedada sua apreciação pelo Judiciário” (RTJ 168/444), sob pena de ofensa ao princípio fundamental da separação de poderes. Precedentes.” (MS nº 34.635-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 15/10/20).



    No presente caso, os impetrantes postulam, por meio deste mandamus, que i) seja declarada a nulidade da decisão da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados que recebeu o Requerimento de Urgência nº 1.670/2021, assim como de todos os trâmites legislativos subsequentes e dele decorrentes, com a determinação de constituição de comissão especial, nos termos do art. 58, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal; e ii)  seja observado o rito legislativo para Projetos de Código estabelecido nos arts. 205 a 211 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.



    Acrescentam que, ao regular o art. 59 da Carta Magna e estabelecer o devido processo legislativo, o Regimento Interno da Câmara dos Deputados determina, expressamente, a criação de uma comissão específica para a elaboração ou revisão de códigos, de acordo com seu art. 197, sendo insuficiente para tanto a instituição de grupo de trabalho.



    Todavia, a partir das informações prestadas pela Câmara dos Deputados, não se faz presente, na hipótese, nenhuma das situações excepcionais que justificam o controle jurisdicional por esta Suprema Corte. Para tanto, transcrevo excertos da peça informativa:



    “6. Inicialmente, ressalto que é de competência desta Presidência distribuir as proposições recebidas pela Mesa, conforme combinação dos arts. 137 e 139 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD).



    7. Há no RICD previsão de tramitação especial para projetos de código, especificamente nos arts. 205 e seguintes. No entanto, cabe exclusivamente ao Presidente da Câmara dos Deputados a avaliação acerca do grau de complexidade e abrangência dos projetos apresentados e se eles merecem referida via excepcional de tramitação ou não. Esse tema inclusive já foi objeto de Questão de Ordem em outra oportunidade (QO 52812009), o que consolidou o entendimento desta Casa no seguinte sentido:



    ‘QO 52912009: Reconhece a prerrogativa regimental atribuída à Presidência quanto ao juízo acerca do grau de complexidade e abrangência dos projetos que pleiteiam recebimento no regime especial conferido aos projetos de códigos; no entanto, esclarece que a apreciação de uma proposição como tal tem sido via excepcional de tramitação, exigida apenas em proposições de tal magnitude, como ocorreu com o Código Civil, havendo ainda na Casa variados exemplos de proposição de alguma complexidade que foram examinadas pelo rito ordinário, geralmente por comissões especiais; assim sendo, indefere a presente questão de ordem por não vislumbrar razões para rever o Ato da Presidência que criou a Comissão Especial destinada a proferir parecer ao PL 1876199.‘



    8. Ademais, vale ressaltar que, conquanto se apelide de código, o PLP n. 112/2021 claramente não se enquadra nessa classificação. Essa proposição é resultado de um Grupo de Trabalho, criado em 11 de fevereiro de 2021, por ato desta Presidência, e que tinha como objetivo ’avaliar e propor estratégias normativas com vistas ao aperfeiçoamento e sistematização da legislação eleitoral e processual eleitoral brasileira’.



    9. A justificação do PLP n. 11212021 vai no mesmo sentido:



    ‘A instalação do GT Reforma da Legislação Eleitoral e a consequente apresentação deste Projeto de Lei Complementar se justificam pela necessidade de sistematizar e consolidar a legislação eleitoral em vigor, atualmente disseminada por uma variedade de diplomas legais. A falta de coesão do corpo normativo facilita o surgimento de contradições internas ao sistema legal e dificulta a compreensão das normas que regulamentam o exercício da cidadania. Ora, é direito de todo cidadão que a legislação que define a maneira como vota e como seu voto afeta a formação dos órgãos de deliberação política e as decisões coletivas não seja uma colcha de retalhos, mas se apresente estruturada de forma racional e acessível. Este Projeto de Lei Complementar destina-se a assegurar o respeito a esse direito. (g.n.)‘



    […]



    11. É exatamente sob essa perspectiva que diversos outros projetos que já tramitaram nesta Casa não seguiram o disposto nos arts. 205 e seguintes do RICD. Vale aqui citar o Código de Defesa do Consumidor (Projeto de Lei n. 3.683/1989), a Lei de Propriedade Industrial (Projeto de Lei n. 824/1991, que revogou integralmente o antigo Código de Propriedade Industrial, a Lei n. 5.772, de 1971), o Código de Trânsito Brasileiro (Projeto de Lei n. 3.71011993) e o Código Florestal (Projeto de Lei n. 1.876/1999). Todos esses citados projetos tramitaram no rito comum de lei ordinária.



    12. O PLP n. 112/2021, pois, longe de ser um projeto de código, é mais propriamente uma reunião de dispositivos legais sobre direito eleitoral e partidário. Para o especialista em direito eleitoral MARCELO WEICK POGLIESE, da Academia Brasileira de Direito Eleitoral Político (Abradep), que participou do grupo de trabalho, ’muita coisa não muda. Se traz ao status de lei o que era resolução do TSE’. Segundo ele, &apos;80%, se não for mais’ do projeto é uma compilação de regras vigentes.



    13. Vê-se, portanto, que o regime de tramitação e a avaliação da complexidade da matéria na hora da distribuição é uma prerrogativa regimental do Presidente da Câmara, não se tratando de caso que descumpra qualquer rito do processo legislativo estabelecido na Constituição Federal. Ou seja, a questão é evidentementeinterna corporis, não cabendo, por conseguinte, a intervenção desse Supremo Tribunal Federal, que, acertadamente, vem exercendo a autocontenção em casos tais. Cita-se, nesse sentido, recente decisão do Plenário do STF, publicado no último dia 4 de agosto:



    ‘Repercussão geral. Tema nº 1.120 da sistemática de repercussão geral. Constitucional. [...] Fixação da seguinte tese: Em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 20 da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis’ (g.n) (RE 1.297.884) 



    14. Não sendo o PLP n. 112/2021 um projeto de código e não estando submetido ao rito especial dos arts. 205 e seguintes do RICD, não havia qualquer impedimento para que a Mesa admitisse o Requerimento de Urgência n. 1.06712021 (art. 155 do RICD). Assim como não havia qualquer impedimento regimental para que esse requerimento fosse deliberado na sessão plenária de ontem, dia 31 de agosto de 2021.



    15. Vale também informar que a urgência neste caso é plenamente justificável, tendo em vista o princípio da anualidade eleitoral. O artigo 16 da Constituição Federal de 1988 estabelece claramente que ’A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data da sua vigência’. Ou seja, para que o disposto no PLP n. 11212021 tenha validade para o pleito eleitoral de 2022, o projeto precisa passar por todas as fases do processo legislativo e ser publicado como lei até o dia 2 de outubro do presente ano. 



    16. Neste ponto, é necessário chamar a atenção para o fato de que os impetrantes outra vez laboram em erro ao forçar a aplicação do § 4 do art. 64 da CF ao caso em exame. A uma, porque o dispositivo constitucional trata da ’urgência constitucional’, que se distingue da "urgência regimental", mormente da ’urgência urgentíssima’ prevista no art. 155 do RICD, que é o regime de tramitação a que se submeteu o PLP n. 112/2021. A duas, porque os parágrafos do art. 64 da CF tratam exclusivamente de projetos de autoria do Presidente da República, o que não é o caso em exame. Vê-se, assim, que está afastada qualquer irregularidade de ordem constitucional, reforçando o argumento de que o presente debate é matéria exclusivamente interna corporis.



    17. Não há que se falar também que esta Casa esteja tolhendo o direito de discussão parlamentar do referido projeto. A aprovação de um requerimento de urgência, nos termos do art. 155 do RICD, não prejudica as fases de discussão e votação em Plenário. Ou seja, haverá momento para que os parlamentares contrários e favoráveis discutam a matéria. Inclusive, neste ponto, registro que este ano houve uma alteração no §3 do art. 157 do RICD, a qual duplicou o número de deputados debatedores de matérias urgentes (antes eram seis e atualmente são doze). Além disso, será plenamente possível a apresentação de emendas, de destaques e até mesmo de procedimentos de obstrução para os parlamentares que assim quiserem.



    18. Quanto ao atendimento ao princípio da proporcionalidade partidária, é necessário ajustar o rumo do debate. Os Grupos de Trabalho criados no âmbito desta Casa não se enquadram na concepção de comissões permanentes ou temporárias e, por isso, não estão obrigados ao princípio previsto no art. 58, § 2°, da Constituição Federal, e muito menos possuem competência deliberativa.



    19. Como já dito anteriormente, o Grupo de Trabalho, criado em 11 de fevereiro de 2021, tinha como